Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. BENS IMÓVEIS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 14 DA LEI No 6.015/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo e, por conseguinte, aos atos processuais dele decorrentes, deve arcar com os respectivos encargos.
2. Consoante o art. 14 da Lei no 6.015/73, os emolumentos cartorários são devidos pela parte interessada que requer o ato registral.
3. A medida de indisponibilidade foi imposta devido à omissão do devedor em cumprir com suas obrigações, como medida de preservação patrimonial. A posterior necessidade de cancelamento da medida não retira do devedor a condição de causador direto do ato, tendo em vista o não cumprimento voluntário da obrigação que lhe competia.
4. Em vista ao princípio da causalidade, cabe ao devedor o ônus do pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes do cancelamento das indisponibilidades averbadas nas matrículas dos imóveis.
5. Recurso conhecido e provido.